Tribunal: TJBA
Processo: 0004817-66.2011.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível 15JL Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0004817-66.2011.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDACAO Advogado(s): MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA APELADO: JOAO CARLOS SANTOS FARIAS e outros Advogado(s):GERALDO OLIVEIRA, JOSE GIL CAJADO DE MENEZES ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PROVA TESTEMUNHAL. LUCROS CESSANTES. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. SEGURADORA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. RESPONSABILDIADE SOLIDÁRIA. TEMA REPETITIVO 469 DO STJ. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO IMPEDE A INCIDÊNCIA DE ENCARGOS MORATÓRIOS NA FASE COGNITIVA. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. I. Caso em exame: Ação de reparação de danos com lucros cessantes em razão de acidente de trânsito. Colisão entre ônibus do réu e veículo do autor, utilizado como fonte de renda. Indisponibilidade do veículo que ocasionou a perda de renda, em razão da extinção de contrato de locação de veículo que o autor mantinha com terceiro. Denunciação à lide da seguradora, que se encontra em regime de liquidação extrajudicial. II. Questão em discussão: Responsabilidade civil por acidente de trânsito, limites da responsabilidade da seguradora denunciada e efeitos da liquidação extrajudicial sobre correção monetária e juros de mora. III. Razões de decidir: Nexo causal comprovado por prova testemunhal. Conduta imprudente na mudança de faixa pelo veículo do réu. Lucros cessantes comprovados, decorrentes da extinção prematura de contrato de locação que gerava renda para o autor. Responsabilidade solidária da seguradora, conforme Tema Repetitivo n° 469 do STJ. Liquidação extrajudicial não impede encargos moratórios na fase cognitiva, conforme jurisprudência pacífica do STJ. IV. Dispositivo: Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente. REFERÊNCIAS JURÍDICAS Legislação: CPC, arts. 85, §11; 98, §5°; 1.003, §5°; CC, art. 398; Lei nº 6.024/74. Jurisprudência: Súmula 481 do STJ; Tema Repetitivo n° 469 do STJ; AgInt no AREsp n. 1.327.879/SP, STJ; AgInt no REsp n. 1.665.691/SE, STJ; TJBA, Apelação 01859681320088050001, 1ª Câmara Cível, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, j. 22/05/2024; TJBA, Apelação 00020027620108050001, 1ª Câmara Cível, Rel. Desa. Maria da Purificação da Silva, j. 16/12/2020 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0004817-66.2011.8.05.0080, em que figuram como apelante NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDACAO e como apelada JOAO CARLOS SANTOS FARIAS e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à apelação, mantendo a sentença recorrida em seus termos, nos termos do voto do Eminente Relator. SALVADOR (BA), 28 DE AGOSTO 2025 FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO Juiz Convocado – Substituto de 2° Grau TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19 Relator